Tribunal: TJDFT
Processo: 0742489-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Improcedente a tese de insuficiência de provas para a condenação do réu pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, considerando que ele foi preso em flagrante, depois de ser visto e filmado em contato suspeito com usuário de drogas, o qual foi detido pouco tempo depois na posse de uma porção de maconha, além de ter sido apreendida quantidade relevante dessa mesma substância no interior do seu lote, cuja propriedade ele assumiu.
2. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes do réu, bem como a incidência da agravante da reincidência, diante da existência de condenações definitivas transitadas em julgado em data anterior à prática do novo crime.
3. Inviável o pedido de restituição da quantia em dinheiro apreendida na posse do réu, diante da inexistência de provas da sua origem lícita.
4. Os pedidos de gratuidade de justiça e de exclusão da pena pecuniária devem ser dirigidos ao Juízo da execução penal, competente para apreciá-los.
5. Recurso conhecido e improvido.